Tribunal: TJDFT
Processo: 0709160-89.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A MELHORA DO PERFIL FINANCEIRO DO CLIENTE. SCORE DE CRÉDITO. FALSA PROMESSA DE INTERMEDIAÇÃO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte ré/recorrente interpôs recurso inominado em face de sentença prolatada pelo 1o Juizado Especial Cível de Planaltina que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato de prestação de serviços, por considerá-los não prestados, condenando a recorrente a restituir à recorrida a importância de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), com incidência de juros e correção monetária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente defende que o negócio jurídico celebrado entre as partes tem amparo legal, cuja finalidade é a atuação da contratada, anteriormente à análise de crédito feita pelas instituições de crédito quando solicitada aprovação de financiamento, a fim de garantir maior chance de êxito, existindo obrigação de meio e não de fim. Defende que houve efetiva prestação do serviço contratado, pelo que requer seja declarado válido o contrato firmando entre as partes, sendo reformada a sentença que a condenou a restituir os valores pagos pela recorrida.
4. Transcorreu in albis o prazo para a recorrida apresentar contrarrazões.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. O Contrato de Prestação de Serviços firmado entre as partes (ID 32369975), tem como objeto a prestação de serviços de consultoria, assessoria a atualização de cadastro junto aos órgãos de proteção de crédito, elaboração de declaração de IR dos últimos dois exercícios anteriores à celebração do contrato, na modalidade simplicidade junto à Receita Federal, sempre que se fizer necessário, e a realização de diagnóstico financeiro inicial da parte contratante, emitindo relatórios a fim de possibilitar as devidas orientações e suporte quanto ao comportamento financeiro e pessoal a ser adotado visando o aumento de Score do cliente.
7. Não há prova de falso motivo expresso como razão determinante apto a ensejar vício da declaração de vontade da recorrida e a anulabilidade do contrato, na forma do art. 140 do CC (princípio do diálogo das fontes). A cláusula 4a, redigida em negrito, possui clara informação de que a recorrida não se obriga a garantir a aprovação do crédito e a venda de qualquer veículo (ID 32369975). O áudio de ID 32369976, além de se referir a terceiro estranho á relação jurídica material (conquanto a indicação do nome José seja em tese companheiro da recorrida, conforme petição inicial, fato esse confuso, porquanto a recorrida se qualificou como solteira, mas indicou na narração dos fatos que compareceu ao estabelecimento da recorrente com seu esposo, todavia, o e-mail constante de ID 32370018 é destinado ao senhor José de Sousa Ribamar), claramente se refere à orientação para o cliente esperar a análise de crédito junto a eventual instituição financeira, fato conexo ao contrato, cuja responsabilidade pelo êxito ou não a recorrente se isentou expressamente, sem que isso ofenda o art. 51 do CDC.
8. O comprovante de pagamento constante do ID 32370000 evidencia pagamento do valor contratual a terceiro CREDICARROS ANÁLISE DE CRÉDITO LTDA, inscrito no CNPJ no 39.019.641/0001-60, que tem como atividade econômica principal a mesma da ré, nos termos do quanto registrado na Receita Federal, cujo serviço de consulta é de domínio público. Ademais, o recebedor do valor pago pela recorrida tem em seu Quadro de Sócios e Administradores, unicamente, a recorrente, o que indica verdadeira existência de grupo econômico. O simples pagamento a terceiro, integrante do grupo econômico do prestador de serviço, não é fato idôneo a caracterizar fraude, ou implicar resolução contratual.
9. A recorrida aponta em sua qualificação constante da petição inicial que é pedagoga, portanto, tem grau de instrução acadêmica adequada para compreender o contrato que assinou, com cláusulas expressas em negrito, que teve como finalidade evitar a confusão e posterior alegação de falta de motivo expresso como razão determinante do contrato.
10. A despeito de não haver alegação de descumprimento contratual, mas sim, falso motivo expresso como razão determinante do contrato, verifica-se que houve cumprimento das obrigações contratuais previstas, conforme e-mail constante no ID 32370023 e 32370027, este último apontando um aumento no score da recorrente de 368 para 662.
11. Não há prova de vício da vontade, nem tampouco causas de anulabilidade do negócio jurídico, tal qual o erro. Inexiste, também, cláusulas contratuais abusivas, assim entendidas aquelas na forma do art. 51 do CDC. Nesse sentido, há precedentes das Turmas Recursais, cito: (Acórdão 1294270, 07081738120208070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1324605, 07040123420208070005, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
12. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
13. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).